Tribunal: TJDFT
Processo: 0745421-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPILARES. QUEDA EM HOSPITAL. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. NÃO SEGUIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES MÉDICAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA (ART. 14, § 3, II, CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram as razões recursais para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Compete ao magistrado, porquanto investido de poder jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Comprovado que foi a paciente quem deu causa à queda que a levou a realizar novas cirurgias, bem como deixou de seguir às recomendações médicas atinentes ao período pós-operatório, os dissabores experimentados pelo insucesso da cirurgia devem ser atribuídos exclusivamente à vítima, afastando-se a responsabilidade do médico e do hospital, com fundamento no art. 14, § 3o, II, do CDC, quando não demonstrado que estes concorreram para o evento danoso.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.